Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

1. A contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada.

2. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de atribuição de efeitos modificativos ao Julgado e prequestionamento, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. A inexistência de vício de contradição no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.

4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.

5. Embargos de Declaração desprovidos.